Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. VAZAMENTO DE DADOS NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada à luz dos artigos 2o e 3o, do CDC, consoante disciplina o Enunciado n. 297, do STJ, respondendo as instituições financeiras objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude da má prestação dos seus serviços, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do CDC.
2. Ainda que o banco seja responsável pela segurança das informações pessoais de seus clientes, o autor não comprovou a alegação de vazamento de dados, limitando-se a indicar matérias jornalísticas e deixando de apresentar, ao menos, indícios de que a chamada telefônica que alega ter recebido tenha decorrido de vazamento de informações atribuível ao réu.
3. Não restando devidamente demonstrado nos autos a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira a acarretar o vazamento de informações pessoais e dados bancários para terceiros, incabível o reconhecimento da responsabilização do réu pelos danos reclamados pelo autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.